Tribunal: TJMT
Processo: 1032184-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032184-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AGROPAZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 18.130.643/0001-15 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 19.274.587/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEZIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 147.953.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS DA SILVA MACHADO - CPF: 038.638.813-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18-C DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO EXAME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória. O agravante sustenta que a execução fiscal se fundamenta no artigo 18-C da Lei estadual nº 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4845, e que a questão poderia ser analisada de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade poderia ter sido rejeitada sob o argumento da necessidade de dilação probatória, mesmo quando fundada em matéria de ordem pública; e (ii) determinar se a ausência de análise da inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei estadual nº 7.098/98 pelo juízo de primeiro grau configura omissão passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade e da razoabilidade da decisão impugnada, não sendo possível examinar questões não apreciadas pela instância inferior, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento na necessidade de dilação probatória para inclusão de sócios no polo passivo, sem enfrentar a alegação central de inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98.

5. A inconstitucionalidade de norma que embasa a cobrança tributária é matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício pelo juízo da execução, independentemente de dilação probatória.

6. A ausência de exame expresso da tese de inconstitucionalidade pela instância de origem impede o julgamento direto da questão pelo tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo de primeiro grau examine a alegação de inexigibilidade do crédito tributário em razão da inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98.

Tese de julgamento
:

1
.
A inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98, declarada pelo STF na ADI 4845, constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício pelo juízo da execução, independentemente de dilação probatória.

2. A omissão do juízo de origem quanto ao exame da tese central da exceção de pré-executividade configura erro passível de correção, impondo o retorno dos autos para nova análise, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 485, VI, e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Interno nº 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2024, DJe 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agropaz Comércio de Cereais Ltda – ME
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000747-55.2022.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a matéria arguida pelo excipiente demandaria dilação probatória, tornando inviável sua apreciação na via eleita.

Em suas razões recursais o agravante alega a inconstitucionalidade da responsabilidade solidária imposta pelo artigo 18-C da Lei estadual nº 7.098/98, dispositivo este que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4845.

Afirma que a matéria discutida é de ordem pública e pode ser apreciada de ofício, sem necessidade de dilação probatória, visto que a execução fiscal se fundamenta em norma inconstitucional, o que compromete a validade do título executivo.

Defende que a decisão embargada analisou questão diversa da suscitada na exceção de pré-executividade, abordando a inclusão dos sócios no polo passivo, tema que sequer foi objeto da impugnação apresentada.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento da execução fiscal até o julgamento do recurso. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (Id. 251861169).

O efeito pretendido pelo agravante não foi concedido (Id. 252473660).

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a alegação de ausência de responsabilidade solidária não é matéria que o juiz possa conhecer de ofício, mormente por ser necessária a ampla produção de provas a ser produzida em sede de embargos à execução

(Id. 265718295).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 267369765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Agropaz Comércio de Cereais Ltda – ME
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente.

De início, ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

De acordo com o processo de origem, constante do PJe de primeira instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face de
Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda
e outros visando ao recebimento de crédito tributário referente a
documento fiscal que não corresponde a operação ou prestação
, cujos valores à época perfaziam a quantia de
R$ 2.553.886,88
, conforme as CDAs nº 2022283 e 2022217.

O executado, ora agravante,
Agropaz Comércio de Cereais Ltda – ME,

apresentou exceção de pré-executividade, alegando sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução
, uma vez que sua responsabilidade solidária foi imposta com fundamento no
artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98
, dispositivo esse que foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4845
. Defendeu que a cobrança não poderia subsistir e que a matéria, por se tratar de questão de ordem pública, deveria ser analisada diretamente pelo juízo da execução, sem necessidade de dilação probatória.

O juízo de primeiro grau, ao decidir, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a
exclusão dos sócios no polo passivo da execução
exigiria
dilação probatória
, tornando inviável a discussão por meio da via eleita.

O agravante opôs embargos de declaração sustentando que a decisão era omissa, pois
não enfrentou a questão da inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98
, limitando-se a analisar
um tema distinto daquele suscitado na exceção de pré-executividade
. O juízo, no entanto, rejeitou os embargos, mantendo integralmente a decisão impugnada.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando a
inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98, declarada pelo STF na ADI 4845, e
que não há necessidade de dilação probatória. Defende que a matéria suscitada
não foi examinada pelo juízo de origem
, configurando omissão relevante.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia do recurso centra-se na
análise da inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98, declarada pelo STF na ADI 4845
, e no fato de que a decisão rejeitou a exceção de pré-executividade
sob argumento estranho ao pedido formulado pela agravante
.

Com efeito, verifica-se que a matéria objeto da exceção de pré-executividade
não possui consonância com a decisão agravada
, a qual
está alicerçada em premissas equivocadas e que não têm relação com o pedido central do incidente
.

Desde logo, é relevante destacar que os argumentos apresentados pelo agravante no recurso já haviam sido suscitados perante o juízo de origem, constando expressamente na exceção de pré-executividade.

Contudo, observa-se que tais questões
não foram efetivamente analisadas na decisão recorrida
, a qual se limitou a indeferir o incidente com fundamento diverso do alegado, sem enfrentar a tese central da inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamentou a execução.

Nesse contexto, a apreciação direta da matéria por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, contrariando o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim,
impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja devidamente examinada a alegação de inexigibilidade do crédito tributário diante da declaração de inconstitucionalidade da norma em que se amparou a cobrança.

Este é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVOINTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.
”
(TJMT, agravo interno 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.4.2024, Publicado no DJe em 24.4.2024).
(Destaquei).

Dessa forma, a medida mais adequada para resguardar o devido processo legal e evitar a indevida supressão de instância consiste no provimento parcial do presente recurso, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este analise, de forma expressa, a tese de inconstitucionalidade suscitada pelo agravante na exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso tão somente para determinar que o juízo de primeiro grau examine a questão relativa à inexigibilidade do crédito tributário, em razão da inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025